Tribunal: TJSP
Processo: 0000250-70.2017.8.26.0573
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – Tráfico – Corréu Renan – Pleito de absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos – Depoimento de policiais – Validade – Negativa de autoria que restou isolada nos autos – Circunstâncias da apreensão que evidenciam a prática da mercancia

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – Tráfico – Corréu Renan – Pleito de absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos – Depoimento de policiais – Validade – Negativa de autoria que restou isolada nos autos – Circunstâncias da apreensão que evidenciam a prática da mercancia ilícita – Corrupção de menores – Crime formal, que independe de prova efetiva da corrupção – Inteligência da Súmula 500, do STJ – Devidamente comprovada a participação de menor de 18 anos na empreitada criminosa – Condenação mantida. Dosimetria – Réu Renan – Necessidade de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa – Pretendida aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas em patamar máximo – Desacolhimento – Considerável quantidade de entorpecente apreendido em poder dos acusados, bem como dinheiro de origem não comprovada, que evidenciam a dedicação de ambos à atividade criminosa e afastam a incidência da benesse legal – Inocorrência de 'bis in idem' na consideração da quantidade e variedade de entorpecente na primeira e na terceira fase da dosimetria, a justificar a dedicação do acusado à atividade criminosa – Precedentes – Abrandamento do regime prisional e substituição da sanção corporal por restritivas de direitos – Impossibilidade – Crime grave, equiparado a hediondo, e 'quantum' infligido que autorizam a fixação de regime inicial mais gravoso, bem como impedem a concessão de quaisquer benesses legais – Incidência dos arts. 33, §3o e 44, do CP – Redução da multa – Descabimento – Pena pecuniária fixada proporcionalmente à sanção corpórea. Opção do legislador em punir mais severamente essa espécie de delito – Recurso de Claudinei não provido e parcialmente provido o apelo de Renan.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000177535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000250-70.2017.8.26.0573, da Comarca de São Manuel, em que são apelantes
CLAUDINEI BUENO FERNANDES e RENAN WILLIAN DA SILVA DE OLIVEIRA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso de CLAUDINEI
BUENO FERNANDES e deram parcial provimento ao apelo de RENAN WILLIAN DA
SILVA DE OLIVEIRA para reduzir sua pena para 06 anos de reclusão e pagamento de
500 dias-multa, no piso, mantida, quanto ao mais, a r. sentença recorrida, por seus próprios
fundamentos. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 2 de fevereiro de 2021
CAMILO LÉLLIS
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000250-70.2017.8.26.0573 - São Manuel - VOTO No 2/24
Apelação Criminal no 0000250-70.2017.8.26.0537
Comarca: São Manuel
Apelantes: Claudinei Bueno Fernandes e Renan William da
Silva de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado do São Paulo
Juiz Sentenciante: Josias Martins de Almeida Junior
Voto no 34839
APELAÇÃO CRIMINAL
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E
CORRUPÇÃO DE MENORES Tráfico Corréu Renan Pleito
de absolvição por insuficiência de provas
Impossibilidade

Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos
autos
Depoimento de policiais
Validade
Negativa de
autoria que restou isolada nos autos
Circunstâncias da
apreensão que evidenciam a prática da mercancia ilícita

Corrupção de menores Crime formal, que independe de prova
efetiva da corrupção
Inteligência da Súmula 500, do STJ

Devidamente comprovada a participação de menor de 18 anos na
empreitada criminosa Condenação mantida. Dosimetria Réu
Renan
Necessidade de reconhecimento da atenuante da
menoridade relativa Pretendida aplicação do redutor previsto
no art. 33, §4o, da Lei de Drogas em patamar máximo

Desacolhimento
Considerável quantidade de entorpecente
apreendido em poder dos acusados, bem como dinheiro de origem
não comprovada, que evidenciam a dedicação de ambos à
atividade criminosa e afastam a incidência da benesse legal
Inocorrência de 'bis in idem' na consideração da quantidade e
variedade de entorpecente na primeira e na terceira fase da
dosimetria, a justificar a dedicação do acusado à atividade
criminosa Precedentes Abrandamento do regime prisional e
substituição da sanção corporal por restritivas de direitos

Impossibilidade
Crime grave, equiparado a hediondo, e
'quantum' infligido que autorizam a fixação de regime inicial mais
gravoso, bem como impedem a concessão de quaisquer benesses
legais Incidência dos arts. 33, §3o e 44, do CP Redução da
multa

Descabimento

Pena
pecuniária
fixada
proporcionalmente à sanção corpórea. Opção do legislador em
punir mais severamente essa espécie de delito
Recurso de
Claudinei não provido e parcialmente provido o apelo de Renan.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000250-70.2017.8.26.0573 - São Manuel - VOTO No 3/24
Pela r. sentença de fls. 414/423 e 430/432,
Claudinei Bueno Fernandes e Renan Wullian da Silva
Oliveira foram condenados às penas de 06 anos e 10 meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
583 dias-multa, no valor unitário mínimo, ambos como
incursos nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/06 e 244-B, da
Lei no 8.069/90.
Inconformados, apelam os réus.
Claudinei busca, em síntese, a absolvição do
crime de corrupção de menores, ao argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela
aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei de
Drogas, em patamar máximo, pelo abrandamento do regime
prisional, pela substituição da sanção corporal por restritivas
de direitos e pela redução da multa (fls. 444/465).
Renan, por seu turno, pleiteia a absolvição de
ambos os crimes por falta de provas para embasar o édito
condenatório (fls. 466/469).
Contrariados os recursos (fls. 534/541), subiram
os autos, tendo o d. Procurador de Justiça, Dr. Rodrigo César
Rebello Pinho opinado pelo parcial provimento dos apelos (fls.
553/559).
É o relatório.
A imputação é a de que, no dia 23 de setembro de
2017, por volta das 22h, na Rua Henrique Zechel, área rural,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000250-70.2017.8.26.0573 - São Manuel - VOTO No 4/24
na cidade de Pratânia, em São Manuel, os acusados, agindo
em concurso e com unidade de propósitos com a adolescente
Verônica Estefani Bandeira Lucio, traziam consigo, para
entrega ao consumo de terceiros, 09 (nove) porções de
Cannabis sativa L. (maconha); 28 (vinte e oito) porções de
cocaína, na forma de “crack”, e 01 (uma) pedra bruta de
cocaína, na forma de “crack”, drogas estas que causam
dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias
de tempo e de local, os acusados facilitaram a corrupção de
Verônica Estefani Bandeira Lucio, menor de 18 (dezoito) anos,
com ela praticando a infração penal acima descrita.
Segundo narra a denúncia, na data dos fatos,
policiais militares realizavam patrulhamento pelo local dos
fatos, quando avistaram os réus, juntamente com a
adolescente Verônica, sentados em um banco. Ao lado deles,
estava um veículo Ford/Verona, de placas BIZ 0025. Como
estavam isolados, em um local escuro e conhecido pela
prática de tráfico de drogas, os policiais abordaram os
indivíduos.
Durante
a
diligência,
em
revista
pessoal,
encontraram, no bolso de Claudinei, a importância de R$
410,00 (quatrocentos e dez reais) e um aparelho celular, da
marca Motorola. Os policiais, então, indagaram se eles
estavam com drogas, o que foi admitido por Claudinei, que
disse que os entorpecentes estavam no veículo e pediu à
Verônica que mostrasse onde estavam as drogas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000250-70.2017.8.26.0573 - São Manuel - VOTO No 5/24
Diante disso, a adolescente, que estava com a
chave do carro, abriu a porta e, dentro do veículo, os policiais
lograram êxito em encontrar, na porta do motorista, 09
porções de maconha, 28 porções de cocaína, na forma de
“crack”, e 01 pedra bruta de cocaína, na forma de “crack”.
Indagado, Claudinei confessou informalmente aos policiais
militares que as drogas eram de sua propriedade e que estava
vendendo-as por R$ 10,00 (dez reais) cada porção. Delatou
também a participação de Renan e Verônica, que sabiam que
ele estava vendendo drogas no local.
Pois bem.
De saída, cabe registrar que Claudinei se
conformou com a condenação relativa ao crime de tráfico de
drogas, limitando-se a questionar a dosimetria, o regime
prisional eleito e a condenação pelo crime de corrupção de
menores; Renan, por sua vez, busca o reexame de provas
relativamente às duas imputações. Assim, o presente recurso
se restringirá a reexaminar apenas os pontos suscitados pelas
defesas.
E, da análise detida do acervo probatório coligido,
tem-se que os apelos não merecem prosperar.
Isso
porque
a
materialidade
delitiva restou
positivada no auto de prisão em flagrante (fls. 08/14), no
documento de identidade da menor Verônica Estefani
Bandeira Lucio (fls. 15), no boletim de ocorrência (fls. 17/20),
no auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), no laudo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000250-70.2017.8.26.0573 - São Manuel - VOTO No 6/24
constatação provisória (fls. 23/26) e no laudo de exame
químico-toxicológico (fls. 192/195).
Inconteste, também, a autoria.
Na fase policial, Renan negou a imputação,
alegando que estava na companhia de Claudinei e Verônica,
sentado numa praça, quando os policiais chegaram e
indagaram se tinham drogas, ocasião em que Claudinei
informou que havia entorpecentes em seu veículo. Afirmou
que não presenciou nenhum ato de mercancia por parte do
corréu e da adolescente, embora estivesse sentado próximo ao
veículo no qual os entorpecentes foram localizados (fls. 13).
E, em juízo, novamente negou envolvimento com o
tráfico, asseverando que Claudinei é seu primo de
consideração e como fazia tempo que não se viam, estavam no
local conversando, mas não sabia que Claudinei estava
vendendo drogas. Informou que Veronica era namorada de
Claudinei e acha que ela também não sabia que ele estava
traficando drogas (link da audiência, fls. 545).
Sua negativa, contudo, não encontra arrimo nos
demais elementos de convicção amealhados aos autos.
Ao contrário, o policial militar Marcos Felipe
Roveres relatou que durante patrulhamento pelo distrito de
Pratinha, ele e seu parceiro avistaram três indivíduos (os
acusados e a adolescente) em local isolado e escuro,
conhecido como ponto de venda de drogas, razão pela qual
decidiram
abordá-los.
Revistados,
apenas
encontraram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000250-70.2017.8.26.0573 - São Manuel - VOTO No 7/24
dinheiro no bolso de Claudinei (mais de R$ 400,00). Em
seguida, esse réu disse que guardava drogas no veículo
Verona de sua propriedade, sendo que, na porta do referido
veículo, localizaram as drogas apreendidas nos autos,
embaladas individualmente. Claudinei confessou o tráfico de
drogas e disse que as comprou naquele mesmo dia e embalou
para a venda. Claudinei também disse que Veronica e Renan
estavam ajudando na prática do tráfico, tanto que Veronica
ficava com as chaves do carro. Relatou que durante a
abordagem não apareceu mais ninguém no local. Segundo os
réus, eles venderiam cada porção de droga pela quantia de
dez reais. Informou que Renan não confessou a venda e disse
que apenas estava junto no local. Veronica também negou o
tráfico de drogas, mas ela própria abriu o veículo e mostrou
onde estava a droga apreendida. Aduziu que Veronica
confirmou que estava amasiada com Claudinei. Informou que
conhece Renan por outras abordagens por consumo de
drogas (link da audiência, fls. 545).
No mesmo sentido, o policial militar Leandro
Augusto Nunes relatou que estavam em patrulhamento
quando avistaram os réus e se dirigiram até eles, tendo em
vista que são conhecidos nos meios policiais, bem como o
local, por tráfico de drogas. Informou que, ao abordarem os
acusados, encontraram toda a droga. Disse que quem abriu o
veículo para revistar foi a menor Veronica, tendo ela também
mostrado aonde se encontrava a droga no interior do veículo
(link da audiência, fls. 545).
E é de se dar credibilidade aos depoimentos dos
policiais, devendo ser prestigiados os testemunhos por eles

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000250-70.2017.8.26.0573 - São Manuel - VOTO No 8/24
prestados,
pois
tratam-se
de
pessoas
credenciadas
à
repressão da criminalidade, não tendo interesse em acusar
inocentes, merecendo crédito até prova robusta em contrário.
É mais do que remansosa a jurisprudência no
sentido de que agentes públicos, tais como policiais militares,
civis e agentes penitenciários não são apenas pela função
que ocupam
suspeitos como testemunhas em processo
criminal.
Pelo contrário, por serem profissionais investidos
em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e
essencialmente à segurança pública, não têm qualquer
interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os
relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que,
não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida
relevante força probante.
É o caso dos autos.
Registre-se que, além de não demonstrado o
interesse dos policiais em prejudicar o apelante, o depoimento
deles “pode ser meio de prova idôneo para embasar a
condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o
crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte” (STJ -
HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).
No mesmo sentido:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000250-70.2017.8.26.0573 - São Manuel - VOTO No 9/24
fase investigatória tenham participado, no exercício de
suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal”
(Superior
Tribunal
de
Justiça

HC
149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).
Lado outro, a testemunha arrolada pela defesa,
Naiara Santos de Oliveira relatou que viu quando os réus já
estavam no interior da viatura. Disse que os conhece e que
são ótimas pessoas. Informou que Renan trabalhava em uma
firma de laranjas e Claudinei não sabe. Disse que o local não
é ponto de venda de drogas, é um mercadinho. Relatou que os
fatos ocorreram em um sábado e ela chegou por volta de dez
horas, para pegar uma encomenda no mercado (link da
audiência, fls. 545).
Portanto, não presenciou os fatos e a apreensão
das drogas, limitando-se a atestar os antecedentes dos réus.
Como se vê, a prova colhida converge no sentido
da procedência da pretensão punitiva estatal, razão pela qual
a condenação era mesmo de rigor.
Restou claro que Renan e Claudinei guardavam e
mantinham em depósito grande quantidade de entorpecente,
além de considerável quantia em dinheiro, e que a droga seria
para entrega a terceiros, configurando o tráfico.
Ora, os policias foram uníssonos em afirmar que
os acusados foram detidos em conhecido ponto de tráfico, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000250-70.2017.8.26.0573 - São Manuel - VOTO No 10/24
posse de 09 porções de maconha, 28 porções de cocaína, na
forma de “crack”, e 01 pedra bruta de cocaína, na forma de
“crack”, sendo certo que, diante da situação de flagrância,
Claudinei disse à adolescente Verônica que indicasse aos
agentes da lei o local onde a droga estava homiziada e onde,
de fato, foi encontrada, no interior do veículo de propriedade
dele.
É certo que Claudinei confessou a propriedade
das drogas e a mercancia ilícita, bem como tentou isentar
Renan e Verônica de qualquer responsabilidade penal; mas
também é certo que o grau de afinidade entre eles (Renan é
primo de consideração de Claudinei e Verônica é amásia
deste) revela parcialidade na versão que apresentou sobre os
fatos.
Ademais, os policiais responsáveis pelo flagrante
foram uníssonos em afirmar que, no momento da abordagem,
Claudinei acabou admitindo que contava com o auxílio da
adolescente e do corréu Renan na prática delitiva.
Nessa ordem de ideias, indubitável que as
substâncias apreendidas pertenciam ao trio e que se
reservavam a terceiros.
Demais disso, nunca é excedente anotar que o
crime em questão se caracteriza por ser de conteúdo variado,
com a previsão de diversas condutas, dentre as quais as de
“guardar”, “ter em depósito” e “trazer consigo”, de maneira
que não se faz necessário presenciar atos de efetiva
comercialização, desde que, como aqui, seja demonstrado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000250-70.2017.8.26.0573 - São Manuel - VOTO No 11/24
elemento subjetivo da conduta, consistente na vontade livre e
consciente de fornecer a droga a terceiras pessoas, ainda que
gratuitamente.
Nessa toada, evidente que a droga seria para
entrega a terceiros, configurando o tráfico. Ademais, a
quantidade de entorpecente apreendido, sem a demonstração
de capacidade econômica dos recorrentes para adquiri-la, a
forma de acondicionamento, o local dos fatos, conhecido
ponto de venda de drogas as circunstâncias da prisão
denotam a finalidade de traficância.
De outra parte, mesmo que os apelantes fossem
usuários de drogas, tal circunstância não excluiria a
possibilidade de que também se dedicassem à comercialização
de entorpecentes, sendo, portanto, a análise das provas
colhidas determinante da real destinação das substâncias
ilícitas. No caso em questão, restou evidente que as drogas
apreendidas se reservavam a terceiros.
Neste sentido, é a jurisprudência pátria:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da
figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em
que
ambas
se
mesclam
num
mesmo
agente,
preponderando a última, de maior gravidade” (TJSP
RJTJSP 101/498).
Assim seguro, o quadro probatório alicerça
firmemente a condenação lançada aos autos, já que o tipo
penal acha-se aperfeiçoado. Tratam-se de réus presos em
flagrante delito, que guardavam, para fins de tráfico,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000250-70.2017.8.26.0573 - São Manuel - VOTO No 12/24
quantidade considerável de entorpecente, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
No tocante ao delito de corrupção de menores, a
despeito dos argumentos expendidos nas razões recursais,
tem prevalecido o entendimento segundo o qual basta que o
agente pratique ou induza o adolescente a praticar infração
penal para a configuração do delito estampado no art. 244-B,
da Lei no 8.069/90.
Prescinde-se, dessa forma, a comprovação da
efetiva corrupção, visto que, além da integridade moral do
menor, tutela-se a preservação dos padrões éticos da
sociedade, a qual pretende recuperá-lo e reinseri-lo no meio
social.
E, de tão pacífica a questão no Superior Tribunal
de Justiça, foi editada a Súmula n.o 500, consoante a qual: “A
configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da
prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito
formal.”
Este também é o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, conforme o julgado transcrito a seguir:
“PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
E
CORRUPÇÃO
DE
MENORES (CP, ART. 157, § 2o, II, DO CÓDIGO PENAL,
E ART. 1o DA LEI N. 2.252/54). CRIME FORMAL, NÃO
SE EXIGINDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, AUSÊNCIA
DA
CONDIÇÃO
DE
CORROMPIDO
DO
JOVEM.
PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. O crime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000250-70.2017.8.26.0573 - São Manuel - VOTO No 13/24
de corrupção de menores é formal, bastando, para sua
configuração, que o agente imputável pratique com o
jovem a infração penal ou o induza a praticá-la.
Precedentes: RHC 107760, rel. Min. Cármen Lúcia,
1aTurma, DJ de 24/8/2011; RHC 103354/DF, rel. Min.
Luiz Fux, 1a Turma, DJ de 9/8/2011; HC 92.014/SP,
Rel. originário Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ o
acórdão Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe
de 21/11/2008 e HC 97.197/PR, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, Segunda Turma, DJe de 04/12/2009. 2. A
configuração do crime de corrupção de menores
prescinde de prévia condição de corrompido do jovem,
uma vez que o anseio social é a sua recuperação. 3. In
casu, o recorrente foi denunciado pela prática do crime
de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (CP,
art. 157, § 2o, II), bem como pelo delito de corrupção de
menores (Lei n. 2.252/54), por ter induzido adolescente
à prática do delito em comento. 4. A mens legis da
norma insculpida no art. 1o da Lei n. 2.252/54 é a
integridade moral do jovem e a preservação dos
padrões éticos da sociedade. O argumento simplista de
que o crime não se consuma caso o jovem já se
encontre corrompido, por ter praticado algum ato
delituoso,
não
pode
prosperar
sob
pena
de
desvirtuamento dos principais objetivos da norma, que
são a recuperação e a reinserção do adolescente na
sociedade. 5. Recurso desprovido.” (STF, Recurso
Ordinário em Habeas Corpus no 111137/DF, 1a
Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14/03/2012).

E,
no
caso
em
tela,
restou
devidamente
comprovado que os acusados se valeram do auxílio da menor
Verônica Estefani Bandeira Lúcio, que contava com 16 anos
de idade à época dos fatos, para praticar o crime de tráfico de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000250-70.2017.8.26.0573 - São Manuel - VOTO No 14/24
drogas.
Nesse sentido, os policiais ouvidos em juízo foram
contundentes em afirmar que, no momento da abordagem,
Verônica estava com as chaves do veículo Verona, de
propriedade de Claudinei, tendo ele dito a ela que indicasse
aos policiais onde a droga estava armazenada, ocasião em que
a adolescente apontou a porta do veículo, local onde, de fato,
os entorpecentes foram localizados.
Por consequência, a condenação dos acusados
também pelo crime de corrupção de menores é medida de
rigor.
Outrossim, as expiações foram criteriosamente
dosadas e não merecem reparo.
Na primeira fase da dosimetria, as penas-base de
ambos os réus foram fixadas em 1/6 acima do mínimo legal,
já que a quantidade e natureza dos entorpecentes
apreendidos foram consideradas na fixação da pena.
De fato, dispõe o art. 42 da Lei de Drogas que a
natureza e a quantidade de drogas são parâmetros que devem
preponderar sobre o art. 59 do Código Penal.
A respeito, confira-se julgado do Superior Tribunal
de Justiça:
“O art. 42 da Lei no 11.343/2006 impõe ao Juiz
considerar, com preponderância sobre o previsto
no art. 59 do Código Penal, a natureza e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000250-70.2017.8.26.0573 - São Manuel - VOTO No 15/24
quantidade da droga, tanto na fixação da pena-
base quanto na aplicação da causa de diminuição
de pena prevista no § 4.o do art. 33 da nova Lei
de Tóxicos. 3. Não se trata de violação ao princípio do
non bis in idem, mas apenas da utilização da mesma
regra em finalidades e momentos distintos. Com efeito,
na primeira etapa da dosimetria, os critérios do art. 59
do Código Penal e do art. 42 da Lei no 11.343/2006
servem para fundamentar a pena-base, enquanto no
último momento do sistema trifásico os mesmos
parâmetros serão utilizados para se estabelecer a
fração de redução a ser aplicada em razão da
minorante prevista no art. 33, § 4.o, da Lei Antitóxicos.
(...) 6. Ordem denegada” (HC no 165800/RS, 5a
Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJE 15.03.2012, sem
grifos no original).
E, considerando que no caso sob enfoque foram
apreendidas 09 porções de maconha, 28 porções de cocaína,
na forma de crack, e 01 pedra bruta da mesma droga, sendo
esta última substância sabidamente de altíssimo poder
vulnerante quando comparadas aos demais estupefacientes,
de se impor sanção necessária e suficiente à reprovação e
prevenção de crimes como os da espécie.
Aliás, sobre a nocividade do crack, confira-se
julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Os motivos e as consequências do crime aqui tratado,
evidenciam maior intensidade dolosa da conduta,
merecendo apenação mais severa. A cocaína é matéria
prima para a confecção do “crack”, estupefaciente mais
barato e muito mais nocivo do que a própria pasta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000250-70.2017.8.26.0573 - São Manuel - VOTO No 16/24
cocaína, refinada em sua forma de pó. Isso porque,
obtém-se o “crack” através da lavagem dos sais de
cocaína, do que resultam as pedras vulgarmente
conhecidas como “freebase”, sendo a mais perigosa
forma de coca. Tal circunstância se deve ao fato de que
é pouco solúvel em água, seu uso é feito através da
volatilização, que se consegue através de aquecimento.
Os viciados, por esse motivo, fumam as pedras, para
tanto
aquecendo
em
espécies
rudimentares
de
cachimbos denominados “maricas”. Em seu estado
gasoso fumaça o entorpecente chega aos alvéolos
pulmonares,
próximos,
portanto,
da
circulação
sanguínea, aumentando em cerca de duzentas vezes a
capacidade de absorção pelo organismo, uma vez que a
área de absorção pulmonar é muito superior a via
respiratória nasal. Pois bem, através dos alvéolos o
“crack” circula pelo sangue e atua nos órgãos mais
irrigados do corpo, especialmente no cérebro. Em
atividade circulatória os efeitos atingem o sistema
nervoso central, diretamente nos neurônios, de modo a
bloquear a recaptura do neurotransmissor dopamina,
que tem efeito estimulante e, por isso, causa a
sensação de euforia, de alerta, de disposição. Por isso,
essa substância fica mais tempo na região de
comunicação entre dois neurônios e estimula o outro
neurônio da rede. A sensação de euforia se torna
duradoura.
O
resultado
sintomático
é
a
hiperestimulação da atividade motora, tendo como
consequência
a
“overdose”
letal.”
(Apelação
no
0000748-23.2010.8.26.0118, 4a Câm. Crim., Rel.
Euvaldo Chaib, j. em 28/02/2012).
Correto, portanto, o acréscimo infligido à pena-
base, que fica mantido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000250-70.2017.8.26.0573 - São Manuel - VOTO No 17/24
Na segunda fase do cálculo, as sanções se
mantiveram inalteradas, ressaltando que a confissão de
Claudinei não teve o condão de repercutir na dosimetria, já
que qualificada.
Não obstante, deve ser reconhecida, em favor de
Renan, a atenuante da menoridade relativa, já que contava
com 20 anos de idade à época dos fatos (fls. 34). Assim, deve
sua sanção relativa ao crime de tráfico retornar ao patamar
mínimo (05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa).
Lado outro, a pena relativa ao crime de corrupção
de menores se mantém tal como fixada em primeiro grau, a
despeito
do
reconhecimento
da
citada
atenuante, em
observância à Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.
E, na terceira fase, pugna a defesa de Claudinei
pela aplicação da causa de redução de pena prevista no art.
33, §4o, da Lei de Drogas, em patamar máximo.
Sem razão, entretanto.
Com efeito, a despeito da primariedade técnica
dos agentes, é imperioso considerar-se que ambos não eram
traficantes eventuais, demonstrando, em verdade, certa
estruturação em suas atividades criminosas.
Tal
fato
é
evidenciado,
por
exemplo,
pela
considerável quantidade de entorpecentes que tinham em
suas posses - dentre eles 'crack', que apresenta elevadíssimo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000250-70.2017.8.26.0573 - São Manuel - VOTO No 18/24
teor psicotrópico - e pelas próprias circunstâncias da
abordagem, que ocorreu em conhecido ponto de tráfico. Tais
fatos indicam que os apelantes, longe de serem meros neófitos
no mundo criminoso, em verdade integram parte de uma
cadeia de agentes envolvidos desde a produção do
entorpecente até sua venda.
Portanto, resta evidente nos autos que os réus
faziam do comércio espúrio seus meios habituais de auferir
renda, tendo como profissão a venda de entorpecentes. As
provas colhidas atestam a presença de estruturação e
capacidade econômica incompatível com a figura do pequeno
e eventual traficante que a norma penal procurou diferenciar
ao lhe conferir tratamento mais brando.
Dessa forma, diante da incompatibilidade dos
requisitos para a aplicação do redutor com as circunstâncias
acima expostas, resta impossível sua incidência, já que a
benesse, realmente, não deve ser aplicada de modo
desmedido, prestigiando quem efetivamente mereça a redução
da pena.
Demais disso, não é crível que tamanho volume de
substâncias ilícitas fosse repassado para indivíduos que não
estivessem bem inseridos na engrenagem odiosa do crime, até
porque ambos os réus não comprovaram exercer qualquer
ocupação lícita.
E nem se argumente a ocorrência de bis in idem
ao se considerar a quantidade e natureza das drogas como
circunstâncias judiciais desfavoráveis, majorando-se a básica,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000250-70.2017.8.26.0573 - São Manuel - VOTO No 19/24
e, concomitantemente, na derradeira etapa, a fim de
comprovar a dedicação do agente à criminalidade, pois as
Cortes Superiores pátrias adotam o entendimento ora
assentado, a exemplo dos julgados a seguir colacionados:
“Agravo regimental em embargos de declaração em
habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3.
Condenação
pelo
crime
do
artigo
33
da
Lei
11.343/2006 (Tráfico de drogas: 3,410 quilos de
maconha) à pena de 5 anos de reclusão, regime inicial
fechado com base na hediondez já afastada por
ocasião
da
decisão
monocrática
proferida
nos
embargos de declaração. 4. Irresignação persistente
quanto a não aplicação da redutora do § 4o do art. 33
da Lei de Drogas, sob o argumento de bis in idem na
dosimetria da pena que se afasta. 5. Jurisprudência
desta Suprema Corte quanto a possibilidade de se
utilizar a quantidade de droga para fixar a pena-
base acima do mínimo legal e a conclusão, com
base no contexto dos fatos, de que o paciente se
dedica
a
atividades
criminosas,
dada
a
quantidade de droga apreendida. 6. Determinação
para que o juízo da execução, afastando a hediondez,
fixe de forma fundamentada o novo regime de
cumprimento
da
pena
ainda
não
realizada.
7.
Antecipação indevida. 8. Agravo regimental a que se
nega provimento.” (HC 154462 ED-AgR, Relator(a):
Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
30/11/2018,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-262
DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018
Sem
ênfase no original);
"De acordo com a jurisprudência sedimentada nesta
Corte Superior de Justiça, não há bis in idem quando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000250-70.2017.8.26.0573 - São Manuel - VOTO No 20/24
quantidade da droga apreendida, apesar de utilizada
na primeira etapa da dosimetria para justificar a
elevação da pena-base, não foi usada para definir o
patamar da fração redutora pela incidência da
minorante, mas, sim, como fator impeditivo de seu
reconhecimento, por indicar que o agravante fazia do
tráfico ilícito de drogas seu meio de vida." (AgRg no
REsp
1.580.686/PR,
Rel.
Ministro
REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
13/12/2016, DJe de 01/02/2017).
Por
esses
motivos,
descabida
a
pretensão
defensiva.
Tampouco há que se falar em abrandamento do
regime prisional.
Ora, os fatos são deveras graves. Cuida-se de
crime que constitui verdadeiro cancro social, que fomenta a
prática de outros tantos delitos, de maneira que o tratamento
penal dispensado deve condizer com a gravidade que se
apresenta. Nesse contexto, regime inicial mais brando não
atenderia aos fins da pena, nem surtiria efeito na assimilação
da terapêutica penal por parte dos acusados, que guardavam
grande quantidade de drogas, dentre as quais crack
(estupefaciente altamente nocivo, que causa no usuário a
hiperestimulação
da
atividade
motora,
tendo
como
consequência a “overdose” letal), em quantidade apta a atingir
centenas de usuários, especialmente no que se refere à
função de prevenção especial positiva da reprimenda.
Outrossim, a fixação de regime inicial fechado não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000250-70.2017.8.26.0573 - São Manuel - VOTO No 21/24
se afigura inconstitucional, uma vez que reflete apenas a
intenção legislativa de coibir mais duramente as condutas dos
autores de crimes hediondos e equiparados, os quais o
legislador reconheceu possuírem maior lesividade social, o que
não impede a realização do princípio da individualização, a ser
observado na fixação e na execução da pena.

Nesse sentido, precedente deste E. Tribunal de
Justiça:
“Não há falar em aplicação de regime mais brando ou
inconstitucionalidade de dispositivo legal. A Lei n°
11.464, de 28 de março de 2007, modificando
disposição da Lei n° 8.072/90 (Lei dos Crimes
Hediondos), estatuiu, de maneira expressa, em seu
artigo 2o, § I o que as penas relativas aos crimes
previstos no caput deste artigo - entre eles o tráfico
ilícito de entorpecentes - serão cumpridas inicialmente
em regime fechado” (Ap. 990.10.051761-9, 9a Câm.
Dir. Criminal, Rel. Francisco Bruno, j. 29.07.2010, r.
16.08.2010)
Assim, bem determinado o regime inicial fechado,
nos termos do art. 33, §3o, do Código Penal, que fica mantido.
Ademais, embora seja de conhecimento que por
ocasião do julgamento do Habeas Corpus n.o 97.256/RS,
julgado em 1o de setembro de 2010, o pleno do Supremo
Tribunal Federal declarou, em sede de controle difuso, a
inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em
penas restritivas de direitos” contida no art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06, e tenha o Senado Federal pela Resolução no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000250-70.2017.8.26.0573 - São Manuel - VOTO No 22/24
5/2012 suspendido a execução do trecho da norma que
proíbe a substituição da pena privativa de liberdade, a
aplicação de tal instituto deve ser enfrentada nos moldes
disciplinados pelo Código Penal, em seu art. 44.
No caso em tela, cuida-se de crime equiparado a
hediondo, valendo aqui as mesmas considerações tecidas
quanto ao regime inicial, vale dizer, não se mostra
socialmente recomendável a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, sob pena de a sanção
penal não alcançar seus fins.
Além do mais, a expiação suportada pelos réus é
superior ao limite estabelecido no art. 44, I, do Código Penal,
o que também inviabiliza a concessão da benesse legal.
Em arremate, inatendível a arguição defensiva de
redução da pena de multa.
Constituindo preceito secundário da norma, a
pena de multa obrigatoriamente deve ser imposta ao
condenado no momento da prolação da sentença e em
observância aos parâmetros estabelecidos pelo legislador.
Frise-se que o patamar mais elevado previsto na Lei de
Drogas (de 500 a 1.500 dias-multa) decorre da política
criminal estabelecida pelo legislador no intuito de coibir esse
crime nefasto que destrói seres humanos, amargura as
famílias e adoece a sociedade.
Neste sentido, já julgou este Egrégio Tribunal de
Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000250-70.2017.8.26.0573 - São Manuel - VOTO No 23/24
“MULTA
QUANTUM
CONSTITUCIONALIDADE
O
preceito secundário do crime de tráfico ilícito de drogas
não fere os princípios constitucionais da isonomia e da
individualização da pena A quantidade da pena de
multa cominada ao tipo penal em questão guarda
relação com sua gravidade Política criminal adotada
pelo legislador o combate ao tráfico Julgador que, no
momento do cálculo da pena, deverá observar as
especificidades
do
caso
concreto

Condenação
mantida
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.”
(Ap. no 0095123-94.2008.8.26.0050, 8a Câmara de
Direito Criminal, Relator Des. Amado de Faria, julgado
em 28/06/2012).
“O elevado valor da multa não fere o princípio
constitucional da proporcionalidade, visto que tratando-
se de crime grave, que viola a sociedade como um todo
e de modo cruel, deve receber penalidade eficiente a
ponto de desmotivar o seu cometimento” (Ap. no
0033717-20.2010.8.26.0562, 9a Câm. Crim., Rel.
Otávio Henrique, j. em 26/07/2012).
“O legislador ordinário tem a prerrogativa de estabelecer qual a pena mais adequada para
determinado delito, levando em consideração a sua
gravidade, motivo pelo qual, a fixação de um valor
elevado para a pena de multa não viola nenhum
dispositivo legal, pelo contrário, representa a aplicação
do princípio da individualização da pena” (Ap. no
0045620-07.2010.8.26.0577, 3a Câmara de Direito
Criminal, Relator Des. Fernando Simão, julgado em
17/07/2012).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000250-70.2017.8.26.0573 - São Manuel - VOTO No 24/24
Acrescente-se que a condição econômica dos réus
não foi desprezada pelo juiz sentenciante, que já fixou o valor
do dia-multa no piso legal.
Ademais, eventual hipossuficiência deverá ser
alegada perante o juízo da execução, que poderá aferir a real
situação financeira dos sentenciados no momento do
implemento da dívida de valor e deliberar a respeito.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso de CLAUDINEI BUENO FERNANDES e dou
parcial provimento ao apelo de RENAN WILLIAN DA SILVA
DE OLIVEIRA para reduzir sua pena para 06 anos de
reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso,
mantida, quanto ao mais, a r. sentença recorrida, por seus
próprios fundamentos.
CAMILO LÉLLIS
Relator